Tribunal: TJPA
Processo: 0803900-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803900-30.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARISA LOJAS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ART 919, § 1º, DO CPC. PLEITO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTOS DE CDAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Segundo o artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles;

II –
In casu
, a empresa recorrente interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento em decorrência do Juízo
a quo
ter
recebido os Embargos à Execução Fiscal opostos sem atribuição de efeito suspensivo, apesar das apólices de seguro oferecidas em garantia integral do crédito tributário;

III – Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que os requisitos para a concessão da antecipação de tutela não se encontram efetivamente presentes, visto que a agravante limita-se em argumentar que o fato de ter garantido à execução, através de apólice de seguro garantia, é motivo suficiente a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução opostos, com a sustação
dos protestos relativos às CDAs dos Autos de Infração de nº 0120185100011622 e nº 0120185100011630;

IV – A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que apenas o depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário suspende sua exigibilidade, conforme preconiza a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça;

V - Por conseguinte,
o oferecimento do seguro-garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA, visto que é meio legal de cobrança de crédito tributário. Esse entendimento encontra-se sedimentado nesta egrégia Turma de Direito Público, conforme julgados anteriores;

VI -
Ademais, no tocante ao protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa, o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “
o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”;

VII -
Outrossim, a caução ofertada pela agravante, por não suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se presta a sustar o protesto das certidões de dívida ativa dos
Autos de Infração de nº 0120185100011622 e nº 0120185100011630
;

VIII –
Recurso conhecido e julgado improvido, tornando
sem efeito a tutela recursal anteriormente deferida
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e nove
do mês de
novembro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Marisa Lojas S. A.
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
(nº
0813453-71.2019.8.14.0301
)

opostos em face do
Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

II- Recebo os embargos para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 1758056 - Pág. 1
/18)
, o patrono da ora agravante narrou que,
no dia 22 de março de 2019, após a garantia do débito nos autos da Ação de Execução Fiscal Nº 0867037-87.2018.8.14.0301, a recorrente ajuizou a ação supramencionada, tendo ofertado seguro-garantia.

Salientou que os Autos de Infração inseridos na referida demanda judicial são os de nº 12018510001162-2 e de nº 12018510001163-0, os quais já foram protestados.

Arguiu que os referidos Autos de Infração não poderiam ter sido protestados, tendo em vista a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº
0804839-44.2018.8.14.0000, interposto pela agravante, que determinou que o agravado se abstivesse de efetuar novos protestos em outros débitos fiscais já garantidos em juízo pela recorrente.

Aduziu que a agravante não almeja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do oferecimento do seguro-garantia, mas tão somente a suspensão dos efeitos dos protestos nos mencionados Autos de Infração.

Sustentou, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal requerida pela agravante, visto que o débito fiscal estaria garantido, com caução fidejussória.

Ao final, pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal,
no sentido de determinar a sustação dos protestos relativos às CDAs dos Autos de Infração de nº 0120185100011622 e nº 0120185100011630, em razão de caução previamente oferecida como garantia do débito.

No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2148247 - Pág. 1
/4, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 2329539 - Pág. 1
/12), pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão de deferimento de
antecipação de tutela recursal
, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão agravada (
Num. 2329637 - Pág. 1
/21).

A empresa Marisa Lojas S. A. apresentou contrarrazões ao Agravo de Interno interposto (
Num. 2357450 - Pág. 1
/13), requerendo, em resumo, o desprovimento do recurso.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 5702933 - Pág. 1
/4
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
Num. 2148247 - Pág. 1
/4, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal no presente recurso, o que fez com que o agravado interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 2329637 - Pág. 1
/21),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito dos Embargos à Execução opostos pela empresa agravante, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que
recebeu os Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravante sem atribuição de efeito suspensivo e, por conseguinte, sem a sustação dos protestos relativos às CDAs dos Autos de Infração de nº 0120185100011622 e nº 0120185100011630.

No momento da análise do pedido de antecipação de tutela, através de uma análise perfunctória dos autos, entendi que os requisitos para a concessão do referido pedido estavam preenchidos. Todavia, após analisar mais profundamente o processo e a manifestação do agravado, entendo que o requisito da probabilidade do direito não foi preenchido pela agravante, pelas razões que passo a expor.

Ressalto que, excepcionalmente, o ajuizamento de Embargos à Execução poderá ensejar a suspensão da Execução, mas somente quando presentes determinados pressupostos legais, quais sejam: pedido do embargante, presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)”

Importante frisar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer deles proíbe a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Sobre o assunto, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier leciona o seguinte:

“O caput do art. 919 mantém a regra de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Dessa forma, o recebimento dos embargos – isto é, quando não rejeitados liminarmente - não tem, por si só, o condão de suspender a execução”.
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 1301)”

Ao tratar dos requisitos a serem preenchidos para que seja excepcionada a regra da não suspensão da execução, a ilustre doutrinadora assim discorre:

“O § 1º excepciona a regra, permitindo ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii) estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela provisória, e (iii) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...). Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode se fundamentar na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo. (...)”

Outrossim, são requisitos legais que devem ser observados cumulativamente, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução
opostos
.

Nesse sentido, destaco que o
colendo
Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos
,
consubstanciada no Tema 526
, com a
seguinte orientação:

Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
)
”

No caso dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da
antecipação de tutela
não se encontram presentes, visto que a agravante limita-se a argumentar que o fato de ter garantido à execução, através de apólice de seguro-garantia, é motivo suficiente para a suspensão
dos efeitos dos protestos relativas às CDAs dos Autos de Infração de nº 0120185100011622 e nº 0120185100011630.

Entretanto, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que apenas o depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário suspende sua exigibilidade, conforme preconiza a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 - “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”

O mencionado entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do colendo STJ, foi reproduzido no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010.

Na ocasião, foi reafirmado o entendimento de que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”.

Por conseguinte,
o oferecimento do seguro-garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA, visto que é meio legal de cobrança de crédito tributário.

Esse entendimento encontra-se pacificado por essa egrégia Turma, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REQUERIDA. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REFERENTE À ABSTENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PROMOVER PROTESTO DE CDAs. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE SANÇÃO POLÍTICA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. MEDIDA NÃO PREVISTA COMO HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(Processo nº
0809642-02.2020.8.14.0000
,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-05-28)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA NÃO EQUIPARADA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUSAS DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISPOSTAS EM ROL TAXATIVO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. ARTIGO 1°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 9.492/1997. INCLUSÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA NO ROL DE TÍTULOS SUJEITOS A PROTESTO. ADI N° 5135 STF. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. AUSENTE CAUSA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA DÍVIDA PELA INTEGRALIDADE E EM DINHEIRO. ARTIGO 151 DO CÓDIGO DE TRIBUTÁRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO OU SUSTAÇÃO DO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA CDA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 300. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

2. No caso em tela, a agravante alega que apesar de recolher devidamente o ICMS, o Fisco estadual lavrou autos de infração para a exigência de ICMS supostamente devidos. Em razão disso, a agravante ajuizou uma ação de antecipação de garantia, apresentando seguro-garantia, sendo recebido pelo juízo. Aponta que apesar do recebimento do seguro-garantia, o Estado protestou a CDA’s, pelo que defende a abusividade do ato, requerendo o cancelamento ou a sustação do protesto extrajudicial da CDA realizado. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5135/DF, concluiu que o protesto extrajudicial de CDA constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. 4. O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”.
5.
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”; 6 - Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 7 - O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. 8. Ausência dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC. Decisão mantida.
1 e
9.
Omissis.
(Processo nº
0806058-58.2019.8.14.0000
, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-01-12)”

Ademais,

o protesto de CDA (Certidão de Dívida Ativa) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97,
in verbis
:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

Sendo importante ressaltar, no tocante ao protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa, que o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “
o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”.

Desse modo, o protesto, além de representar instrumento para constituir em mora e/ou comprovar a inadimplência do devedor, é meio alternativo para o cumprimento da obrigação, conforme o entendimento jurisprudencial do Excelso Pretório.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da decisão agravada, tendo em vista que a sustação de protesto da certidão de dívida ativa depende da suspensão da exigibilidade do crédito, que, como já dito, não se mostra cabível no presente caso, por não se encontrarem preenchidos os requisitos legais.

Assim, a caução ofertada pela agravante, por não suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se presta a sustar o protesto das certidões de dívida ativa dos
Autos de Infração de nº 0120185100011622 e nº 0120185100011630
.

Por fim, no que tange a alegação
de que os referidos Autos de Infração não poderiam ter sido protestados, tendo em vista a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº
0804839-44.2018.8.14.0000, interposto pela agravante, ressalto que o mencionado processo foi julgado por essa egrégia Turma na sessão de julgamento realizada no dia 10 de fevereiro de 2020, ocasião em que foi conhecido e negado provimento ao recurso interposto pela recorrente, motivo pelo qual, a referida liminar, evidentemente, foi revogada.

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, tornando sem efeito a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Belém,
29
de
novembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/11/2021